Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA 435 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 630, firmou a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
3. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).
4. Os precedentes que levaram à edição da Súmula 435 consideravam como indício de dissolução irregular a não localização da sociedade no endereço indicado ao Fisco quando certificada por oficial de justiça.
5. No caso, ocorreu tentativa de citação apenas com o envio de notificação postal, que foi devolvida com a informação “desconhecido”.
6. Como não houve constatação da não localização da sociedade por oficial de justiça não há indício suficiente da dissolução irregular a permitir o redirecionamento ao sócio.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.